Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002043-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 544.086.361-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 38,36, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e o valor de R$ 52,25, a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência, carteira de identidade, CPF e cartão da previdência social da autora, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão neste momento inicial da demanda, visto que a questão relativa às condições da contratação, neste ponto, exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1001501-89.2020.8.11.0033, movida em seu desfavor por MARIA RODRIGUES DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência vindicada para o fim de determinar ao requerido que suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, denominados “Reserva de Margem Consignável - RMC” e “Empréstimo Sobre a RMC”, no prazo de 5 (cinco) dias horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, alega o agravante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente o periculum in mora, bem como os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório.

Assevera que as partes celebraram contrato, em 07.10.2015, referente à contratação de BMG Card n.o 5259052368154117 e que o Autor fazia uso frequente do cartão contratado, e ainda, realizou saque no valor de R$ 1.065,94, que foi disponibilizado na forma de transferência eletrônica.

Defende que não há indícios de abusividade e ilegalidade dos referidos descontos, tendo em vista que inexistem informações claras e precisas acerca da contratação e da dinâmica dos descontos realizados.

Aduz que a multa aplicada fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo viável seu afastamento ou sua redução, bem ainda, sua limitação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão para suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar em definitivo a decisão recorrida, mantendo os descontos.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 76380990).

Contraminuta da parte agravada (ID 80015969).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a requerente objetiva, tanto em tutela provisória quanto em tutela definitiva, a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, denominados “Reserva de Margem Consignável - RMC” e “Empréstimo Sobre a RMC”, oficiando-se, inclusive, ao INSS, sob pena de arcar com o pagamento de multa diária.

Afirma que é titular do benefício de pensão por morte previdenciária e que ao consultar o Extrato de Pagamento de seu benefício previdenciário, deparou-se com um desconto de R$ 38,36 (trinta e oito reais, e trinta e seis centavos) mensal, denominado “Empréstimo RMC” e, ao acessar os dados contidos no extrato de empréstimos consignados, foi surpreendida ao observar que referidos descontos estão sendo realizados desde novembro de 2015, cujo desconto inicial foi de R$ 39,40 (trinta e nove reais, e quarenta centavos).

Afirma que jamais solicitou tal serviço (cartão de crédito), e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – RMC, sendo evidente o prejuízo que este serviço não requisitado causa à mesma, pois contra a sua vontade é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado e nunca utilizado.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar ao requerido que suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, denominados “Reserva de Margem Consignável - RMC” e “Empréstimo Sobre a RMC”, no prazo de 5 (cinco) dias horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a legalidade dos descontos, pois o agravado tem contrato de cartão de crédito e de empréstimo consignado com o banco agravante.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 38,36, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e o valor de R$ 52,25, a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”.

Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência, carteira de identidade, CPF e cartão da previdência social da autora, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 46959631-origem).

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação do referido cartão de crédito não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Além disso, os descontos ora questionados ultrapassa pouco mais de R$ 90,00 (noventa reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021